Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-98.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007639-98.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGRID SOARES DA SILVA - CPF: 058.444.381-16 (APELANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), EMILIO TEIXEIRA BELAI - CPF: 582.599.701-63 (APELADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), RONAN MARCELO FREITAS - CPF: 956.140.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PENHORA DE DIREITOS E CRÉDITOS DE VEÍCULO ALIENADO – UNIÃO ESTÁVEL COM O EXECUTADO – ACORDO DE DISSOLUÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, INC. I, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o autor não se desincumbiu do ônus descrito no inc. I do art. 373 do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em e Embargos de Terceiros, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial, e, por conseguinte,
DECLARO
o feito
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fica atribuído no percentual de 10% sobre o valor da inicial, e suspendo sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça, ficando às expensas do beneficiário a prova das condições de custear tais emolumentos e honorários.”.

A apelante alega ser a legítima proprietária do veículo e que este não deveria ter sido penhorado, uma vez que a dívida é de responsabilidade de Ronan Marcelo Freitas, com quem manteve união estável.

Afirma que a penhora viola o princípio da responsabilidade patrimonial e o direito de propriedade, garantido pela Constituição Federal.

Diz ter apresentado provas documentais demonstrando que o veículo está registrado em seu nome e que ela é a responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento.

Destaca que as conversas de
WhatsApp
anexadas como prova não foram contestadas quanto à autenticidade pelo apelado, o que, segundo o art. 373, II, do CPC, configura presunção de veracidade, nos termos do art. 336 do CPC.

Sustenta que o bloqueio do veículo
“
impede a livre disposição do bem
” lhe causa prejuízos, visto que está arcando com uma dívida que não é sua, e compromete à sua reputação financeira.

Contrarrazões no ID. 235710170.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Em 12-12-2022, na Ação de Execução n. 0001329-50.2010.8.11.0055, movida pelo apelado contra Ronan Marcelo Freitas, a fim de receber dívida oriunda de
Nota Promissória emitida em 15-9-2008 e vencimento para 13-11-2009
, foi deferida a restrição veicular no Renajud nos seguintes termos (ID. 106017364):

“
Inicialmente considerando os indícios apresentados quanto a posse do veículo pelo executado reputo pertinente o pedido retro no tocante a constrição do bem, ainda que em nome de terceiro, ante os indícios de que esteja registrado em nome de sua companheira/esposa, conforme declarações prestadas junto à autoridade policial e documentos apresentados pelo exequente.

Contudo inviável a penhora direta e inscrição de circulação do veículo ante a existência de alienação fiduciária, conforme informação obtida perante o Renajud e constante do CRLVe do id. 104837938, visto que ainda não pertencem ao patrimônio do executado ou da terceira.

Assim, acolho em parte o pedido do id. 104837934, apenas para
DEFERIR A PENHORA DE DIREITOS E CRÉDITOS do executado e da terceira titular em relação ao financiamento do veículo
HYUNDAI/HB20 10M VISION, branco, placa RAR7C65, chassi 9BHCU51AANP194483
.

[...]

Proceda-se a intimação pessoal da terceira Ingrid Soares da Silva acerca da penhora que recaiu sob os direitos do veículo registrado em seu nome, no endereço encontrado junto ao Renajud acerca da constrição retro e para que exerça seu direito de defesa, nos termos do artigo no 675, parágrafo único do CPC
.”

Diante disso, a apelante ingressou com estes Embargos de Terceiros alegando ser a legítima proprietária do veículo e que este não deveria ter sido penhorado, uma vez que a dívida é de responsabilidade de seu ex-companheiro, com quem manteve união estável.

É incontroverso, que a apelante conviveu em união estável no período de 25-1-2020 a 15-6-2022 com Ronan Marcelo Freitas, tendo em vista a Certidão de Escritura Pública Declaratória, lavrada em 2-9-2020, no Cartório do 2° Ofício de Tangará da Serra (MT), Livro n. 61-N, folha 129 (ID. 235709739).

Contudo, em consulta ao processo n. 1001216-59.2022.8.11.0055 se verifica que a apelante e o ex-companheiro consignaram em partilha de bem que o veículo ficaria em posse dele, fato confirmado na petição inicial deste processo. Veja-se:

“No acordo de dissolução, a Embargante e o Sr. Ronan haviam combinado que o Sr. Ronan ficaria na posse do veículo HB20, desde que pagasse todas as parcelas vincendas e as dívidas mencionadas no capítulo de “dívidas e obrigações” do acordo.”

Dessa forma, a apelante não conseguiu demonstrar que o automóvel está sob sua posse, pois
não se desincumbiu do ônus descrito no inc. I do art. 373 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso. Diante do resultado do julgamento majoro os honorários de 10% para 11% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024